Tribunal: STF
Processo: AO 2751
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. JUNTADA, PELA PARTE AUTORA, DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DESISTIR. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, EM PARTE, PARA DECLARAR HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. MANTIDAS A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

 1.	Trata-se, na origem, de ação condenatória ajuizada por Monique Martins Saraiva, magistrada federal, em face da União, com vistas à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do aumento do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, concedido pela Lei nº 13.752, de 2018, contadas da data da sua publicação.

 2.	Julgado procedente o pedido pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 3) e interposto recurso inominado pela União (e-doc. 6), a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal declinou da competência para seu processamento e julgamento em favor deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).

 3.	Recebi o feito, já autuado como ação originária (e-doc. 17). 

 4.	Uma vez verificada a deficiência no traslado do processo, porquanto ausente o conteúdo de peças essenciais à compreensão da controvérsia, tais como a petição inicial e a réplica (e-docs. 15 e 16), determinei que fosse oficiado o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que encaminhasse, em meio eletrônico, a íntegra do processo que tramitou naquela Corte.

 5.	Não obstante o reenvio das peças pelo Tribunal de origem, via malote digital (e-doc. 21 e seguintes), o conteúdo recebido nos sistemas internos do Supremo Tribunal Federal permaneceu incompleto. 

 6.	A autora, por meio da Petição STF nº 64.688/2023, protocolada em 22/06/2023, requereu a desistência da ação (e-doc. 39).  Considerando a ausência, nos autos, de procuração outorgando poderes ao signatário dessa ação para propor ação ou dela desistir, determinei a sua intimação para que providenciasse, em 15 (quinze) dias, a regularização da representação processual, mediante juntada de procuração outorgando, ao causídico subscritor da petição de desistência, poderes específicos para desistir, sob pena de ineficácia do ato (e-doc. 41).

 7.	Julguei extinta a ação, sem resolução do mérito, e condenei a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, por entender não demonstrada a regularidade de representação nos autos.

 8.	A autora da ação opõe embargos de declaração, em que sustenta, quanto à juntada de procuração com poderes para desistir, que “o prazo para atender à determinação judicial apenas será finalizado em 16.08” (e-doc. 44, p. 2). Aponta omissão quanto ao argumento de que “a ação foi ajuizada perante o[s] juizados especiais” (e-doc. 44, p. 2). Afirma que, não havendo “recorrente vencido” (e-doc. 44,p. 2),  não caberia a condenação em honorários advocatícios. Requer o acolhimento do pedido de desistência, a extinção do feito e a exclusão da condenação em honorários advocatícios. Junta, por fim, no e-doc. 45, procuração conferida ao subscritor dos embargos declaratórios, contendo poderes específicos para desistir. 

 9.	Intimada a parte embargada, seu prazo transcorreu in albis (e-doc. 51).

É o relatório.

Decido.

 10.	Consta da decisão embargada que o advogado subscritor da ação e da petição de desistência não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, no sentido da comprovação da regularidade de representação.

 11.	Com efeito, a ausência de traslado das peças necessárias à aferição do atendimento aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos da ação configura hipótese de extinção anômala do processo.

 12.	Não obstante, apresenta a embargante procuração em que outorgados aos subscritor dos declaratórios e da petição de desistência  poderes poderes gerais para o foro e poderes específicos para desistir. 

 13.	Uma vez regularizada a representação processual do pedido de desistência dentro do prazo previamente estipulado e tendo a União, regularmente intimada, se quedado inerte acerca dos presentes declaratórios, esta súplica integradora deve ser parcialmente acolhida, apenas para fazer constar que a extinção do feito, sem resolução do mérito, teve por fundamento a homologação da desistência.

 14.	Por outro lado, não procede o pleito deduzido pela embargante no sentido de que incabível a condenação em honorários advocatícios, aos argumentos de que a ação foi proposta perante juizados especiais e de que não houve sucumbência.

 15.	Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

 16.	Assim, ainda que a ação tenha sido ajuizada, originariamente, perante o juizado especial, consta da parte final do art. 55 da lei de regência - Lei nº 9.099, de 1995 - que, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

 17.	A remessa dos autos a esta Corte ocorreu, na espécie, em sede recursal no âmbito dos Juizados Especiais Federais, depois da prática de atos processuais por ambas as partes, razão pela qual não se pode afastar a obrigação do autor de arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, justamente porque ocorrente a hipótese prevista no dispositivo legal referido no parágrafo anterior e que autoriza a condenação em honorários advocatícios, ainda mais em hipótese como a presente, em que houve atuação da parte adversa, a qual se sagra vencedora, em síntese, com a extinção desta ação.

 18.	Ante o exposto, acolho, em parte, os presentes embargos declaratórios, apenas para declarar homologada a desistência, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantidas a extinção do feito, sem resolução do mérito, ainda que por outro fundamento, e a condenação em honorários advocatícios.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator